Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719174-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SM PAIVA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Processo já encontra-se pautado para julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão de ID 65373109. Por ora, nada a prover em relação às contrarrazões de ID 66767348. Mantenham-se os autos em pauta. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator